Tribunal: CARF
Processo: 10880.939188/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2014
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRRF. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. FORMALISMO MODERADO. VERDADE MATERIAL. RETENÇÕES EM NOME DE EMPRESAS INCORPORADAS. NECESSIDADE DE RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE.
O aproveitamento de créditos de IRRF retidos em nome de empresas posteriormente incorporadas é possível pela sucessora, desde que demonstrada a relação de sucessão e a existência das respectivas retenções. O erro de preenchimento da DCOMP configura vício meramente formal que pode ser superado à luz do princípio do formalismo moderado e da busca da verdade material, norteadores do processo administrativo tributário. Quando a documentação constante dos autos permite inferir a origem legítima dos créditos e a ocorrência das retenções, é cabível o retorno do processo à instância de origem para análise da consistência e veracidade das informações, especialmente quando tal exame não foi realizado pela autoridade fiscal.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRRF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA PARA SUPRIMENTO PROBATÓRIO.
A comprovação da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação é ônus do contribuinte, nos termos do art. 170 do CTN. É incabível a reabertura de prazo probatório por meio de diligência quando a parte não apresenta, no momento oportuno, os documentos necessários à demonstração do fato constitutivo do direito creditório.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRRF. RETENÇÕES EFETUADAS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS. ÔNUS DA PROVA. VERIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO.
Compete ao contribuinte demonstrar a liquidez e certeza do crédito compensado, nos termos do art. 170 do CTN, sendo-lhe facultado apresentar documentos idôneos que evidenciem a efetiva retenção na fonte, como notas fiscais, contratos, escrituração contábil e documentos fiscais. A possibilidade de verificação direta pela Administração mediante cruzamento com informações declaradas em DIRF não exime o contribuinte de seu ônus probatório, tampouco pode ser considerada a única via possível para comprovação do direito creditório. A ausência de provas mínimas e suficientes inviabiliza o reconhecimento do crédito pleiteado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939188/2016-49
ACÓRDÃO
1102-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2014
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRRF. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DCOMP. FORMALISMO MODERADO. VERDADE
MATERIAL. RETENÇÕES EM NOME DE EMPRESAS INCORPORADAS.
NECESSIDADE DE RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE.
O aproveitamento de créditos de IRRF retidos em nome de empresas
posteriormente incorporadas é possível pela sucessora, desde que
demonstrada a relação de sucessão e a existência das respectivas
retenções. O erro de preenchimento da DCOMP configura vício meramente
formal que pode ser superado à luz do princípio do formalismo moderado
e da busca da verdade material, norteadores do processo administrativo
tributário. Quando a documentação constante dos autos permite inferir a
origem legítima dos créditos e a ocorrência das retenções, é cabível o
retorno do processo à instância de origem para análise da consistência e
veracidade das informações, especialmente quando tal exame não foi
realizado pela autoridade fiscal.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRRF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA PARA
SUPRIMENTO PROBATÓRIO.
A comprovação da liquidez e certeza do crédito utilizado em compensação
é ônus do contribuinte, nos termos do art. 170 do CTN. É incabível a
reabertura de prazo probatório por meio de diligência quando a parte não
apresenta, no momento oportuno, os documentos necessários à
demonstração do fato constitutivo do direito creditório.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRRF. RETENÇÕES EFETUADAS POR ÓRGÃOS
PÚBLICOS. ÔNUS DA PROVA. VERIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939188/2016-49
2
Compete ao contribuinte demonstrar a liquidez e certeza do crédito
compensado, nos termos do art. 170 do CTN, sendo-lhe facultado
apresentar documentos idôneos que evidenciem a efetiva retenção na
fonte, como notas fiscais, contratos, escrituração contábil e documentos
fiscais. A possibilidade de verificação direta pela Administração mediante
cruzamento com informações declaradas em DIRF não exime o
contribuinte de seu ônus probatório, tampouco pode ser considerada a
única via possível para comprovação do direito creditório. A ausência de
provas mínimas e suficientes inviabiliza o reconhecimento do crédito
pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que, superado o óbice formal de erro de preenchimento da
DCOMP, se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que analise as provas juntadas
na exordial e as informações constantes nos autos a respeito dos valores retidos em nome das
empresas incorporadas, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais para
concluir se os créditos pleiteados são líquidos e certos e não foram utilizados pelas pessoas
jurídicas incorporadas e não foram utilizadas pela incorporada em outras PER/DCOMPs e, assim,
reaprecie o pedido formulado pela Recorrente, devendo ser emitida decisão complementar contra
a qual caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito
processual, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que lhe negou provimento.
Manifestou intenção de declarar voto o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a]integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939188/2016-49
3
RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações e pedido
de restituição de saldo negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito
relativo ao exercício de 2014, no valor de R$ 141.551.899,15.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 115374599 (fls. 1.257),
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n.
02593.73813.210915.1.7.02-7038 e não homologou o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP
n. 26826.29167.240915.1.7.02-6529. Ademais, consignou que não houve saldo remanescente apto
a atender ao pedido de restituição formulado pela Recorrente no PER/DCOMP n.
35960.33774.210915.1.6.02-9186:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 03/24)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, proferiram o acórdão n.
02-70.569 (fls. 1.301/1.323), no qual por unanimidade de votos, decidiram por homologar
parcialmente as compensações declaradas pela Recorrente, concedendo, ainda, a restituição do
saldo remanescente após operacionalização das compensações declaradas, se houver, conforme
os seguintes termos extraídos do voto:
Retenções relativas a aplicações financeiras
(...) Portanto, os documentos anexados ao processo comprovam no valor integral
das retenções informadas pela interessada no PER/DCOMP indicando como fonte
pagadora o Bradesco, CNPJ 60.746.948/0001-12, sob os códigos de receita 6800 e
5273. (...)
Retenções efetuadas pelo Bradesco
Fonte pagadora CNPJ 60.746.948/0001-12
(...) Portanto, os documentos anexados ao processo comprovam no valor integral
as retenções informadas pela interessada no PER/DCOMP indicando como fonte
pagadora o Bradesco, CNPJ 60.746.948/0001-12, sob os códigos de receita 6800 e
5273. (...)
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939188/2016-49
4
Retenções efetuadas pelo Banco Votorantim
Fonte pagadora CNPJ 59.588.111/0001-03
(...) Quanto às retenções em nome da Vivo, o documento de fl. 992, cujas
informações foram confirmadas na DIRF apresentada pelo Santander, comprova
antecipações no 3o trimestre de 2013 que somam R$ 359.775,52, valor inferior ao
da parcela não confirmada no despacho decisório.
(...)
Outras retenções efetuadas em nome da Vivo S.A.
Beneficiário CNPJ 02.449.992/0001-64
(...) O comprovante de rendimentos de fl. 995 corresponde exatamente ao valor
já confirmado da parcela, R$ 42.062,28. Não há no processo, portanto,
documentação trazida pela interessada que comprove o valor da retenção não
confirmada, R$ 503,50. (...)
Retenções efetuadas pelo Credit Suisse
Fonte pagadora CNPJ 33.987.793/0001-33
A interessada não faz menção a essa retenção em sua manifestação de
inconformidade, tampouco anexa ao processo documentação comprobatória a
ela relacionada. (...)
Retenções códigos 1708, 8045 e 6190
Com o propósito de comprovar retenções não confirmadas relativas aos códigos
1708 e 8045, a interessada anexa ao processo a planilha de fl. 997, elencando
uma série de empresas que teriam realizado operações em 2013 com a Vivo S.A.,
nas quais teria havido retenção de imposto de renda na fonte.
Já em relação às retenções não confirmadas sob o código 6190, foi elaborada pela
interessada a planilha de fls. 999/1032. (...)
Constato que as planilhas elaboradas pela interessada não trazem os elementos
mínimos para que se possam confirmar as retenções que afirma ter em seu favor.
No documento estão indicados tão somente a suposta fonte pagadora, o valor
que teria sido faturado, o código de retenção, a base de cálculo de incidência da
retenção e o valor do imposto retido. Não há como identificar, nessas planilhas, as
datas das operações, os serviços prestados, os contratos a que estariam
associados, a efetiva contabilização das receitas e o recebimento líquido dos
valores faturados, confirmando o desconto referente à retenção na fonte. No caso
dos serviços prestados a órgãos públicos, sequer há indicação de quem seria o
prestador dos serviços – a própria interessada ou as empresas por ela
incorporadas no ano de 2013. Ainda, não houve qualquer preocupação em
estabelecer o relacionamento dos valores apresentados nas planilhas com as
retenções não confirmadas no despacho decisório.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939188/2016-49
5
Entretanto, em respeito ao princípio da Verdade Material, a ausência do
Comprovante de Rendimentos pode ser suprida, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções
informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Dessa forma, pesquisei retenções em favor das empresas citadas na manifestação
de inconformidade da qual a interessada é sucessora por incorporação, no
período de julho a dezembro de 2013, sob os códigos 1708, 8045 e 6190, para
verificar as que guardam relação com aquelas informadas no PER/DCOMP no
35960.33774.210915.1.6.02-9186. Localizei retenções somente em nome da
incorporada Vivo S.A., detalhadas no documento de fls. 1284/1300 e que,
comparadas com as retenções não confirmadas no despacho decisório, como
apresentado nos Anexos I e II desse voto, podem ser assim consolidadas:

Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
reconheço por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua
procedência parcial, para:
a) reconhecer direito creditório complementar referente ao saldo negativo de
IRPJ apurado pela interessada no exercício 2014, no valor de R$ 37.760.631,36;
b) determinar a utilização do direito creditório reconhecido para homologação
das compensações declaradas nos PER/DCOMP objeto desse processo até o limite
do crédito reconhecido; e
c) conceder a restituição do saldo remanescente após operacionalização das
compensações declaradas, se houver, respeitadas as condições impostas pela
legislação de regência da matéria.
Ressalto que o valor do crédito complementar reconhecido, somado ao valor do
direito creditório concedido no despacho decisório, soma R$ 140.472.537,69,
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939188/2016-49
6
inferior ao apurado na DIPJ/2014 e ao crédito informado no PER/DCOMP, no valor
de R$ 141.551.899,15.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar saldo do
imposto pago a maior no encerramento do período poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a tributos administrados pela RFB.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE DO
IMPOSTO DE RENDA
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa jurídica se o
contribuinte possuir o Comprovante Anual de Retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014
CRÉDITO UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Na hipótese de crédito utilizado em compensação, o ônus da prova de certeza e
liquidez do referido crédito, requisitos exigidos pelo art. 170 do CTN para a sua
utilização em compensação, incumbe ao autor, identificado como o declarante da
compensação e titular do crédito, por ser essa comprovação relativa a fato
constitutivo do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte.”
Irresignada com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fls. 1329/1358), no qual aduz, em síntese:
(a) Que as retenções realizadas sob os códigos 3426, 6800 e 5273 (aplicações
financeiras e operações de swap) foram comprovadas por meio de informes de
rendimento emitidos por instituições financeiras, inclusive em nome de
empresas incorporadas.
Que o aproveitamento dos créditos referentes às incorporadas não deve se limitar à
data da incorporação (julho/2013), pois a sucessão inclui todos os direitos e obrigações, inclusive
créditos tributários anteriores.
(b) Com relação ao Banco Votorantim, o crédito total de R$ 11.478.574,18 foi
comprovado por Informes de Rendimento, mas a DRJ reconheceu apenas R$
4.101.566,72, indevidamente limitando o aproveitamento à data de
incorporação (julho/2013), em flagrante contrariedade ao disposto nos artigos
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939188/2016-49
7
227 da Lei no 6.404/76, art. 1.116 do Código Civil e art. 132 do Código Tributário
Nacional.
(c) Em relação ao Banco Safra, foram comprovadas retenções de R$ 1.921.128,30,
mas a DRJ reconheceu apenas R$ 512.121,66, também com limitação temporal
indevida (julho e agosto), deixando de considerar todo o período de 2013.
(d) Quanto ao Banco Santander, os informes em nome da Recorrente e da sua
incorporadora VIVO S.A comprovam retenções nos valores, respectivamente, de
R$ 823.876,91 e R$ 359.776,52, que são mais do que suficientes para
demonstração das parcelas supostamente não confirmadas, que totalizam R$
742.056,19. Contudo, a DRJ reconheceu somente R$ 359.776,52 – no trimestre
de julho a setembro/2013 – desconsiderando parte significativa dos
comprovantes apresentados.
(e) A respeito do saldo descoberto de R$ 503,50 referentes ao Banco ABC Brasil,
destaca que o Informe de Rendimento, emitido no nome da própria
Requerente, comprova retenção nos montantes de R$ 35.549,10, R$ 3.161,56,
R$ 151,96 e R$ 3.199,66, que seriam suficientes para comprovar a existência e
validade do crédito.
(f) Que a Delegacia Regional de Julgamento entendeu que os comprovantes
apresentados pela Recorrente apenas confirmam valores já reconhecidos
anteriormente, não sendo suficientes para comprovar a retenção de R$ 503,50
pelo Banco ABC Brasil, nem de R$ 5.226,70 pelo Banco Credit Suisse, motivo
pelo qual manteve a glosa desses valores. Ainda, pleiteia a baixa dos autos em
diligência para apresentação superveniente de documentos, diante da pequena
divergência nos valores glosados.
(g) Que a Administração deve observar o princípio da verdade material e permitir a
apresentação superveniente de documentos, inclusive em sede recursal,
conforme precedentes do próprio CARF.
(h) Em relação aos códigos de receita 1708 (serviços prestados por PJ) e 8045
(outros rendimentos), defende que as retenções foram efetivamente realizadas
e podem ser confirmadas mediante cruzamento com as DIRFs das fontes
pagadoras, as quais estão acessíveis apenas à Receita.
(i) Quanto ao código 6190 (retenção por órgãos públicos), argumenta que as
retenções foram pulverizadas sendo que, dentre mais de 1.000 (mil) retenções
informadas sob este código, apenas 20 (vinte) ultrapassam o valor de R$ 10 mil,
dificultando a obtenção dos Informes de Rendimentos, mas que a obrigação
legal de os fornecer recai sobre os entes públicos contratantes.
É o relatório.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939188/2016-49
8

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo atende aos demais
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto n.
70.235/72. Assim, dele tomo conhecimento.
2
MÉRITO
Discute-se, no presente caso, a efetiva existência do crédito compensado pela
Recorrente, decorrente de retenções na fonte realizadas por instituições financeiras, prestadoras
de serviços e órgãos públicos, no ano-calendário de 2013, em nome da Recorrente e de suas
incorporadas.
Trataremos a seguir dos referidos créditos de forma separada de acordo com o
código de receita, assim como empreendido pela Recorrente em seu Recurso Voluntário.
2.1 RETENÇÕES NA FONTE REALIZADAS SOB OS CÓDIGOS DE RECEITA 3426 / 6800 / 5273
(APLICAÇÕES FINANCEIRAS)
A Recorrente afirma que, em relação as instituições financeiras (i) Banco
Votorantim, (ii) Banco Santander S.A, (iii) Banco Safra S.A, (iv) Banco ABC Brasil e (v) Banco Credit
Suisse, não obstante tenha juntado, desde a exordial, os Comprovantes de Rendimento que
atestam as retenções na fonte em valor suficiente, o acórdão recorrido reconheceu apenas parte
do crédito, razão pela qual recorreu da referida decisão. Passaremos a tratar dos referidos
créditos nos tópicos a seguir.
2.1.1 RETENÇÕES
NA
FONTE
REALIZADAS
PELO
BANCO
VOTORANTIM
(CNPJ
59.588.111/0001-03)
A decisão de piso aduz que os valores não confirmados pelo Despacho Decisório
correspondem aos informados na DIRF pelo Banco Votorantim em favor dos beneficiários Vivo S.A,
Ajato, A Telecom, Telef. Sistema TV e TV SUL Paraná. Os eventos de sucessão foram confirmados,
permitindo o aproveitamento, pela interessada, das retenções efetuadas a partir de julho/2013
(data de registro da Ata de Incorporação).
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939188/2016-49
9
A Recorrente se defende alegando que “os direitos e as obrigações não se limitam a
tal período, especialmente no caso de tributos como o IRRF, em que a retenção é feita
mensalmente, mas o ajuste é realizado ao final do exercício, ocasião em que se verifica o
montante a ser pago ou creditado”.
A Recorrente ainda afirma que “limitar o aproveitamento dos créditos a tal data
inviabilizaria a utilização desses valores, que foram efetivamente retidos, mas jamais poderiam ser
compensados, já que a empresa incorporada se encontrava extinta na data do ajuste.”
Ocorre que os valores pleiteados foram retidos em nome das incorporadas. Assim,
eventual pedido de compensação poderia ser realizado sim, mas deveria ter sido feito em nome
destas e não da própria Recorrente ou ter assinalado positivamente no campo “Crédito de
Sucedida” e inserido o CNPJ da empresa incorporada.
Trata-se de formalidade importante para a administração pública tenha o controle
dos créditos e possa realizar o cruzamento de dados.
Mas, como já discorrido, trata-se de uma formalidade e deve ser encarada,
portanto, como um instrumento e não como um fim em si mesma, não devendo impedir que o
erro do contribuinte seja superado no âmbito do contencioso administrativo para que seja
averiguada a verdade material.
Trata-se de uma premissa do formalismo moderado, adotado largamente por este
tribunal administrativo. O erro no preenchimento da DCOMP pode ser superado no âmbito do
contencioso administrativo quando este é auto evidente ou quando este está devidamente
comprovado nos autos.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte aceite
como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas
partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial”.1
A Recorrente assume e comprova, como ademais foi constatado pela própria DRJ
que as retenções foram sofridas pelas empresas incorporadas.
Ocorre que este erro não foi examinado pela DERAT, que se limitou ao exame da
existência do crédito em nome da Recorrente.
Assim entendo que o processo deve retornar à unidade de origem para afastado o
óbice do erro de preenchimento da DCOMP, considere que os créditos surgiram em nome das
empresas incorporadas

1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939188/2016-49
10
2.1.2 RETENÇÕES
NA
FONTE
REALIZADAS
PELO
BANCO
SAFRA
S.A.
(CNPJ
58.160.789/0001-28)
Quanto as retenções realizadas pelo Banco Safra S.A., a Recorrente junta
documento (doc. 16) que comprovaria que a retenção no total de R$ 1.921.128,30 teria sido
realizada em nome da própria Recorrente.

Considerando o teor do referido documento, revela-se imprescindível a análise
técnica pela unidade de origem quanto à veracidade e à consistência da prova apresentada.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado
Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais,
sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se
de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não
aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem
vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão
envolvidas”2.
Assim, entendo que o documento apresentado deveria ser examinado pela unidade
de origem para verificar a existência do crédito alegado pela Recorrente.

2 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p.
54.
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939188/2016-49
11
2.1.3 RETENÇÕES
NA
FONTE
REALIZADAS
PELO
BANCO
SANTANDER
(CNPJ
90.400.888/0001-42)
Em relação ao Banco Santander, a DRJ também limitou o aproveitamento do
apurado no trimestre de julho a setembro/2013 em razão do pedido de compensação ter-se
realizado em nome da Recorrente.
Aqui também entendo que, em nome do formalismo moderado que rege o
processo administrativo, e à luz do dever da Administração de buscar a verdade material, deve ser
superado do óbice do erro do contribuinte no preenchimento da DCOMP para a que a unidade de
origem examine a liquidez e certeza das retenções sofridas pelas empresas incorporadas para
saber se é possível o seu aproveitamento pela sucessora.
O equívoco no preenchimento da DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável ou de impedir a superação do vício por meio do processo administrativo, sob
pena de se estabelecer uma preclusão meramente formal que inviabiliza o alcance da verdade
material — princípio basilar que deve nortear a atuação da Administração Tributária. No processo
administrativo tributário não há, em regra, uma lide em sentido estrito, tampouco um conflito de
interesses típico do processo judicial. O objetivo não é julgar partes em posições antagônicas, mas
sim esclarecer, de maneira objetiva e imparcial, a ocorrência dos fatos geradores da obrigação
tributária, de modo a legitimar ou não os atos da autoridade fiscal.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide, in verbis:
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU PEDIDO –
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve
a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão
101- 96829).
Dessa forma, voto no sentido de que a questão seja devolvida à instância de origem
para que se manifeste expressamente sobre a existência e legitimidade das retenções indicadas, à
luz da documentação apresentada pela Recorrente.
2.1.4 RETENÇÕES NA FONTE REALIZADAS PELO BANCO ABC BRASIL S.A. (CNPJ
28.195.667/0001-06) E CREDIT SUISSE (CNPJ 33.987.793/0001- 33)
Em relação as retenções na fonte realizadas pelo Banco ABC Brasil S.A. e pelo Credit
Suisse a DRJ afirma que o comprovante colacionado aos autos corresponde exatamente ao valor
declarado na DIRF da Fonte Pagadora, que já havia sido objeto de reconhecimento quando da
emissão do Despacho Decisório, entendendo que a Recorrente não teria juntado documentação
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939188/2016-49
12
apta a comprovar a retenção não confirmada de R$ 503,50 relativa ao Banco ABC Brasil, o que
também teria ocorrido em relação ao Banco Credit Suisse, cuja glosa atinge o valor de R$ 5.226,70.
Em sua defesa, a Recorrente pede a baixa dos autos em diligência para
apresentação superveniente dos documentos necessários ao deslinde do feito.
Entendo que as provas do crédito da Recorrente já deveriam ter sido apresentadas
nos presentes autos, cabendo a diligência para solucionar dúvidas acerca destes e não para que se
possa oportunizar, uma vez mais, que o contribuinte apresente provas que já deveria ter
apresentado.
Assim, voto por negar provimento em relação a este pedido.
2.2 RETENÇÕES NA FONTE REALIZADAS SOB OS CÓDIGOS DE RECEITA 1708 E 8045
Além dos valores já examinados, subsistem outras parcelas supostamente
descobertas, em valores bastante inferiores, decorrentes de operações realizadas sob os Códigos
de Receita 1708 (IRRF - Remuneração serviços prestados por pessoa jurídica) e 8045 (IRRF - Outros
rendimentos), que foram parcialmente mantidas pela DRJ.
A respeito dessas parcelas, a Recorrente pede que seja realizado novo cruzamento
de dados, considerando também as retenções feitas pelas prestadoras de serviços em nome de
todas as empresas incorporadas e todos os PER/DCOMPs objeto de autuação, já que o cruzamento
realizado considerou apenas a incorporada VIVO S.A e a PER/DCOMP no
35960.33774.210915.1.6.02-9186.
Ocorre que cabe a declarante da compensação comprovar a liquidez e certeza do
crédito declarado, por ser essa comprovação relativa a fato constitutivo do seu direito.
Verifica-se que as planilhas apresentadas pela interessada carecem de informações
mínimas que permitam comprovar as retenções na fonte que alega possuir em seu favor. Os
documentos apenas indicam, de maneira genérica, a suposta fonte pagadora, os valores
faturados, o código da retenção, a base de cálculo e o montante do imposto supostamente retido.
Contudo, não há qualquer indicação sobre as datas das transações, a natureza dos serviços
prestados, os contratos correspondentes, a efetiva escrituração contábil das receitas, nem
tampouco a confirmação do recebimento líquido com o respectivo desconto da retenção. No caso
de prestações de serviço a entes públicos, nem sequer está claro quem teria efetivamente
prestado os serviços – se a própria interessada ou empresas por ela incorporadas em 2013. Além
disso, não houve qualquer esforço para vincular os valores listados nas planilhas às retenções não
reconhecidas no despacho decisório.
Se houvesse um esforço da contribuinte em comprovar a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, este poderia ser examinado pela unidade de origem, mas não foi o
que aconteceu. A Recorrente pretende delegar toda sua incumbência à administração pública, o
que não se mostra legítimo.
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939188/2016-49
13
Assim, voto também por negar provimento ao referido pedido.
2.3 RETENÇÕES NA FONTE REALIZADAS SOB OS CÓDIGOS DE RECEITA 6190 (ÓRGÃOS
PÚBLICOS)
Em relação as retenções na fonte efetuadas por órgãos públicos, a Recorrente aduz
que a Receita Federal, por meio das DIRFs apresentadas por estes órgãos, teria condições de
apurar se a contribuinte prestador de serviços teve na fonte retido valores concernentes ao IR tal
como alegado e que esta verificação diretamente pela Receita seria, inclusive, a única opção
viável.
Tenho de discordar a Recorrente. Ao longo de vários processos examinados, tenho
visto os contribuintes, mesmo na impossibilidade de juntar os informes de rendimento,
apresentarem outras provas como notas fiscais com valores discriminados, documentos fiscais e
contáveis como o livro razão, contratos firmados com os tomadores de serviço.
A verificação direta pela Receita é uma opção viável tanto que foi empreendida pela
DRJ que inclusive, a levou a dar parcial provimento à manifestação de inconformidade, mas não é
a única opção viável, tendo em vista que, como já dito no tópico anterior, cabe a declarante da
compensação comprovar a liquidez e certeza do crédito declarado, por ser essa comprovação
relativa a fato constitutivo do seu direito.
Assim, pelas mesmas razões dispostas anteriormente, voto por negar provimento a
este ponto do pedido da Recorrente.
3
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário da
Recorrente para que, superado o óbice formal de erro de preenchimento da DCOMP, se retorne o
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que analise as provas juntadas na exordial e as
informações constantes nos autos a respeito dos valores retidos em nome das empresas
incorporadas, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais para concluir se os
créditos pleiteados são líquidos e certos e não foram utilizados pelas pessoas jurídicas
incorporadas nem foram utilizadas pela incorporadora em outras PER/DCOMPs e, assim, reaprecie
o pedido formulado pela Recorrente, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939188/2016-49
14
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa
Peço vênia para discordar da relatora quanto às duas motivações que sustentariam
a devolução dos autos à Receita Federal para avaliação de documentos anexados para
comprovação de crédito adicional de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário 2013.
A primeiro diz respeito a suposta possibilidade de erro no preenchimento da
PERDCOMP, por falta de sinalização, pela incorporadora, de que o crédito seria de incorporada, no
campo “Crédito de Sucedida”, junto com a indicação do CNPJ da empresa incorporada. Isto para
retenções anteriores à data da sucessão: 07/2013.
Tal hipótese só se sustentaria se o crédito tivesse sido apurado como saldo negativo
da incorporada, subsumindo-se na previsão legal de que só são restituíveis créditos líquidos e
certos, mesmo que de sucedida. No caso analisado aqui há clara descrição de que se trata de
retenções em aplicações financeiras em período anterior à incorporação, sem qualquer
demonstração de composição e apuração de IRPJ deste período anterior (01/01/2013 a
30/06/2013) em nome da incorporada e sem indicação de que o eventual saldo negativo incluiria a
retenção e as receitas correspondentes.
Neste sentido colo recente decisão deste CARF, Acórdão n. 1002-003.777, de
09/05/2025:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO.
INCORPORAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR AO EVENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As retenções na fonte somente podem ser deduzidas na apuração do tributo no mesmo
período em que a respectiva receita for computada na base de cálculo, nos termos do
verbete da Súmula no 80: na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Não é
permitido que a incorporadora utilize de retenções na composição do seu saldo negativo,
em período anterior a incorporação. As retenções efetuadas, após a data da incorporação,
em nome da incorporada, devem integrar o saldo negativo da incorporadora.
A segunda motivação refere-se à retenção em nome da própria recorrente, no
montante de R$ 1.921.128,30, efetuada pelo Banco Safra, CNPJ 58.160.789/0001-28, sob o código
1994, DOC 16 da Manifestação de Inconformidade.
Entendo que se deve recusar a retenção porque o código refere-se a retenção a
título de “Cofins - Importação - Depósito Judicial”, conforme consulta ao endereço
https://siefreceitas.receita.economia.gov.br/codigos-de-receita-de-tributos-e-contribuicoes-darf-
e-dje.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.677 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939188/2016-49
15
Sob o código 3426 (IRRF - Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa Jurídica), já
se deferiu o crédito de R$ 4.646.940,29, para a mesma fonte, conforme anexo ao Despacho
Decisório de nome “Análise das Parcelas de Crédito” (e-fl. 1258 e ss).
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1380
DF CARF MF
Original